Tribunal: TJMT
Processo: 1009583-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009583-14.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO: MÁRCIO DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A (SEGUROS), contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, Dra. Silvia Renata Anffe Souza, lançada nos autos da Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT n. 1001671-96.2016.8.11.0002, ajuizada por MÁRCIO DOS SANTOS, que determinou a realização de perícia atribuindo ao agravante o ônus do pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais a serem depositados previamente.
O Banco segurador, ora agravante, afirma que a decisão merece reforma, pois a prova pericial deve ser realizada às custas da parte autora, nos termos do artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil, sendo inaplicável a inversão probatória na presente demanda.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para exonerar definitivamente a seguradora dos encargos periciais.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema.
Comprovado o pagamento das custas recursais (Id. 41374980).
É o sucinto relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, XIII c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende, de início, seja determinada a suspensão da decisão recorrida até o julgamento definitivo do mérito recursal, haja vista o entendimento de que não lhe compete o pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais, cujo recolhimento foi determinado pelo juízo a quo que seja efetuado previamente.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Da análise da situação concreta, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida vindicada.
Anoto que tanto na fase de conhecimento como na execução, o ônus referente ao pagamento dos honorários periciais é da parte que postulou a sua realização, conforme preceitua o art. 82 do CPC, verbis:
“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.”
Ademais, há de ser ressaltado que em se tratando de remuneração de perito, a legislação processual, em seu art. 95, dispõe que:
“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes” (sublinhei).
No caso dos autos, vislumbra-se que a realização da perícia foi postulada por ambas as partes, conforme assinalado pelo douto juízo de primeiro grau, portanto, à primeira vista, não há indícios para compelir o agravado a suportar os honorários periciais na sua totalidade.
Ademais, não é pelo fato de o agravado ser beneficiário da gratuidade, que a perícia será custeada integralmente com recursos públicos.
Sobre o assunto:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HONORÁRIOS CUSTEADOS UNILATERALMENTE PELA SEGURADORA – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO PREVISTO NO ARTIGO 95, DO CPC – REDUÇÃO DA VERBA – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A inversão do ônus da prova, por si só, não altera a obrigatoriedade do custeio dos honorários periciais. Além disso, consoante o disposto no artigo 95, do CPC, quando a perícia for requerida por ambas as partes ou determinada pelo julgador, de ofício, será rateada entre elas.
Nos termos do que dispõe o artigo 98, § 2o do CPC, a concessão da gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais. Apenas transfere para a responsabilidade do Estado o pagamento da sua cota parte. Se a prova foi requerida por ambas as partes, o rateio é medida que se impõe.
Do outro norte, o pedido para reduzir a valor dos honorários periciais não pode prosperar, eis que a verba foi arbitrada em R$ 700,00 (setecentos reais) montante que, levando em consideração a complexidade do trabalho, está adequada e não configura ônus excessivo”. (TJMT - AI 1002045-16.2019.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 04/06/2019) (sem destaques no original).
Assim, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito recursal.
Deste modo, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 08 de maio de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora